Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-90.2024.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005945-90.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARISTEU VIEIRA DA SILVA - CPF: 770.203.598-68 (APELANTE), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), HELVECIO MACEDO TEODORO - CPF: 325.155.106-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO — EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS — LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO — MANUTENÇÃO — DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA — RECONHECIMENTO — ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL — CONSEQUÊNCIA NECESSÁRIA — SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida judicialmente a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no período de normalidade contratual, com determinação de sua redução à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, impõe-se, como consequência lógica e necessária, a descaracterização da mora do devedor, porquanto não se pode imputar ao consumidor o inadimplemento de prestações cujo valor foi artificialmente inflado por encargos declarados ilegais.

A descaracterização da mora implica que os encargos moratórios somente poderão ser exigidos após o recálculo do contrato em liquidação de sentença, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios adequadas, apurando-se, nessa oportunidade, a existência e o montante do real saldo devedor do consumidor, livre dos encargos abusivos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005945-90.2024.8.11.0045

APELANTE

: ARISTEU VIEIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARISTEU VIEIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr.

Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da
ação de revisão de cláusulas contratuais com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A,
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, para declarar abusivas as taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato nº 412340194; determinar a redução das taxas de juros ao patamar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para as respectivas épocas de contratação e modalidades de crédito; condenar a parte ré à restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, montante que deverá ser apurado em liquidação de sentença, sendo que os valores serão acrescidos de juros moratórios e correção monetária pela taxa SELIC, conforme o art. 406 do Código Civil, a contar da citação até o efetivo pagamento ou compensação, vedada a incidência de qualquer outro índice adicional.

Por fim, condenou a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante p
ugna pelo reconhecimento da descaracterização da mora, argumentando que o reconhecimento judicial da abusividade dos juros remuneratórios cobrados no período de normalidade contratual necessariamente implica a descaracterização da mora, consoante entendimento pacificado nos Tribunais pátrios.

Aduz que os contratos de empréstimo pessoal não consignado são tipicamente contratos de adesão, cujas cláusulas são impostas unilateralmente pela instituição financeira, sem possibilidade de discussão por parte do contratante, o que compromete a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Sustenta que, tendo a sentença reconhecido expressamente a abusividade das taxas de juros remuneratórios e determinado sua redução à média de mercado praticada pelo Banco Central, impõe-se, como consequência lógica e necessária, a descaracterização da mora decorrente de tais encargos indevidos.

Ademais,
insurge-se contra o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, sustentando que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação resultaria em quantia irrisória e aviltante, incompatível com o trabalho efetivamente prestado pelos patronos ao longo do processo.

Argumenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e que o advogado é indispensável à administração da Justiça, razão pela qual, sua remuneração deve ser digna e proporcional ao serviço prestado.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja reconhecida a descaracterização da mora, bem como que o banco seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados
em valor não inferior ao mínimo estipulado pela Seccional Estadual ou ainda, de forma subsidiaria, requer-se a fixação de sucumbências por equidade (Id. 370858389).

A parte apelada
apresentou contrarrazões, pugnando pela Violação ao Princípio da Dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, requerendo ainda a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (Id.
370858389)

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.
371578389

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos
de admissibilidade.

Inicialmente,
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ARISTEU VIEIRA DA SILVA
ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo pessoal não consignado com a instituição financeira, sob o nº 412340194, em 24/10/2022, no valor principal de R$ 1.425,80 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos).

Sustenta que as taxas de juros remuneratórios aplicadas são abusivas por superarem a média de mercado divulgada pelo Banco Central, pugnando pela adequação dos encargos, pela restituição em dobro do indébito e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença onde o magistrado condutor do feito
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, para declarar abusivas as taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato nº 412340194; determinar a redução das taxas de juros ao patamar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para as respectivas épocas de contratação e modalidades de crédito, conforme tabela anexa; condenar a parte ré à restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, montante que deverá ser apurado em liquidação de sentença, sendo que os valores serão acrescidos de juros moratórios e correção monetária pela taxa SELIC, conforme o art. 406 do Código Civil, a contar da citação até o efetivo pagamento ou compensação, vedada a incidência de qualquer outro índice adicional.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante
insurge-se contra a sentença em dois pontos específicos: a ausência de reconhecimento da descaracterização da mora e o valor irrisório dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem
.

Considerando as razões recursais, juntamente com os documentos anexados aos autos, entendo que é caso de dar parcial provimento ao recurso. Explico.

Conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 28), a descaracterização da mora do devedor só ocorre quando reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no
período de normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização).

No caso concreto, a sentença reconheceu expressamente que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato nº 412340194 era de
19,70% ao mês (791,39% ao ano)
, enquanto a taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado em outubro de 2022, conforme dados do Banco Central, era de aproximadamente
5,19% ao mês (83,43% ao ano)
.

A discrepância é de tal magnitude que o encargo cobrado supera em mais de três vezes e meia a média de mercado para o período, evidenciando abusividade flagrante nos encargos da normalidade contratual.

Assim, se os juros remuneratórios, encargos que incidem justamente no período de normalidade contratual, ou seja, antes de qualquer inadimplemento, foram reconhecidos como abusivos e determinada sua redução judicial, é consequência lógica e necessária que a mora eventualmente constituída sobre prestações calculadas com base nesses encargos ilegais não pode ser validamente imputada ao devedor.

A mora pressupõe obrigação líquida, certa e exigível nos exatos termos em que foi constituída. Quando a própria obrigação está viciada por encargos abusivos, a constituição em mora do devedor fica comprometida, pois ele não pode ser responsabilizado pelo inadimplemento de uma prestação cujo valor foi artificialmente inflado por cláusulas nulas.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao estabelecer que a descaracterização da mora não exige a demonstração de que o consumidor teria adimplido o contrato caso os encargos fossem lícitos, mas sim que a abusividade dos encargos da normalidade é, por si só, causa suficiente para afastar os efeitos da mora, devendo o contrato ser recalculado desde a sua origem com as taxas adequadas para que, somente então, seja aferida a existência ou não de inadimplemento.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MULTA POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual se pleiteava a revisão de juros remuneratórios pactuados em financiamento de veículo, a exclusão de tarifa de cadastro e de tarifa de registro de contrato, a descaracterização da mora, a repetição do indébito, indenização por danos morais e o afastamento de multa processual aplicada pelo não comparecimento à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual superior à média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade passível de revisão; (ii) estabelecer a validade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato; (iii) determinar se o reconhecimento da abusividade dos encargos da normalidade descaracteriza a mora; (iv) definir a legalidade da multa aplicada pelo não comparecimento à audiência de conciliação; e (v) verificar a existência de direito à indenização por danos morais e à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e ao controle judicial de cláusulas abusivas.

4. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não constitui limite legal automático, mas serve como parâmetro relevante para aferição da abusividade dos juros remuneratórios em cada caso concreto.

5. A taxa contratada de 3,57% ao mês supera em aproximadamente 76,73% a taxa média de mercado de 2,02% ao mês vigente na época da contratação, ultrapassando o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vez a média do BACEN e configurando desvantagem exagerada ao consumidor.

6. A ausência de justificativa idônea para a cobrança de juros significativamente superiores ao padrão de mercado impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo BACEN para a modalidade contratada.

7. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

8. A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento contratual, inexistindo prova de vínculo anterior entre as partes.

9. A tarifa de registro de contrato é válida quando demonstrada a efetiva realização do registro, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 958.

10. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, por constituírem encargo incidente no período da normalidade contratual, descaracteriza a mora do consumidor.

11. A manifestação expressa de desinteresse na realização da audiência de conciliação, formulada na petição inicial, afasta a incidência da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC.

12. A mera revisão de cláusulas contratuais e a discussão sobre encargos financeiros não configuram, por si sós, dano moral indenizável, ausente demonstração de lesão a direitos da personalidade.

13. A cobrança de juros remuneratórios abusivos viola os deveres de boa-fé, transparência e equilíbrio contratual, legitimando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro apto à aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de 50% a média de mercado para operação da mesma espécie, quando caracterizada onerosidade excessiva ao consumidor.

3. A cobrança de juros remuneratórios abusivos autoriza a limitação da taxa contratada à média de mercado vigente à época da contratação.

4. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, inclusive mediante previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

5. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual.

6. A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente.

7.
O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor.

8. A manifestação prévia de desinteresse na audiência de conciliação afasta a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC.

9. A revisão de cláusulas contratuais bancárias não gera dano moral in re ipsa.

10. A cobrança de juros abusivos autoriza a repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42 e 51, IV e § 1º; CPC, arts. 80, 98, § 3º, 334, §§ 5º e 8º, e 1.022; MP n. 2.170-36/2001; Súmulas 297, 539, 541 e 566 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema Repetitivo 28; STJ, REsp 973.827/RS, Tema 246; STJ, Tema 958; STJ, AgInt no AREsp 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.522.542/GO, Rel
. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.08.2024” (N.U 1000372-37.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026, Publicado no DJE 23/06/2026).

Ademais, o apelante também se insurge sobre a condenação do banco ao
pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso, a condenação em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação está juridicamente correta.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Conforme estabelece o § 2º do artigo 85 do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, sem reparos a sentença que fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo essa solução compatível com o regime do artigo 85 do CPC.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cédula de crédito bancário. Inadimplemento. Termo final dos encargos contratuais. Incidência até o efetivo pagamento. Inexistência de comissão de permanência. Ausência de abusividade.
Honorários advocatícios. Manutenção.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, julgou procedente a cobrança do débito, rejeitou os embargos monitórios e a reconvenção, mas substituiu os encargos contratuais pelos índices legais (SELIC e IPCA) a partir do vencimento da obrigação. A recorrente pretende o reconhecimento da incidência dos encargos pactuados até a quitação integral da dívida e a majoração dos honorários advocatícios.

Ii. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos previstos na Cédula de Crédito Bancário devem incidir até o efetivo pagamento do débito ou apenas até o ajuizamento da ação monitória; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Iii. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, ocorrendo inadimplemento, os encargos contratualmente pactuados incidem até o efetivo pagamento da obrigação, não se limitando ao ajuizamento da demanda.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acompanha a orientação do STJ e reconhece que, inexistindo discussão sobre abusividade contratual, não há fundamento para afastar os encargos convencionados após a propositura da ação.

5. A substituição dos encargos contratuais pelos índices legais a partir do ajuizamento favorece indevidamente o devedor inadimplente, permitindo-lhe beneficiar-se da própria mora.

6. A incidência simultânea de juros remuneratórios e juros moratórios não configura cumulação ilícita, pois possuem naturezas jurídicas distintas: os primeiros remuneram o capital disponibilizado e os segundos indenizam o atraso no cumprimento da obrigação.

7. A vedação jurisprudencial refere-se à cumulação da comissão de permanência com outros encargos, hipótese inexistente no caso concreto, em que a cédula prevê apenas juros remuneratórios de 6,97% ao mês e juros moratórios de 1% ao mês, sem capitalização e sem multa contratual.

8. Não se verifica abusividade contratual apta a justificar intervenção judicial de ofício, tampouco houve devolução dessa matéria ao Tribunal, diante da ausência de recurso do devedor.

9.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e mostram-se adequados e proporcionais
, não havendo fundamento para sua majoração.

Iv. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os encargos contratualmente pactuados em cédula de crédito bancário incidem até o efetivo pagamento da dívida, salvo reconhecimento de abusividade contratual.

A incidência concomitante de juros remuneratórios e juros moratórios não configura bis in idem, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

A vedação jurisprudencial à cumulação de encargos alcança a comissão de permanência associada a outros acréscimos contratuais, não incidindo quando tal encargo não é previsto no contrato.

A ausência de recurso do devedor impede o reexame de eventual abusividade contratual não devolvida ao Tribunal.

Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em percentual compatível com os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e 406, § 1º; CDC, art. 51; CPC, arts. 85, § 2º, 1.013, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 453.816/SP; STJ, AgRg no AREsp 692.096/MG; STJ, AREsp 2.573.524/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.04.2024; TJMT, Apelação n. 1000346-88.2019.8.11.0032, Rel. Desª Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2026; TJMT, Apelação n. 1041833-98.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.04.2026; Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ”
(N.U 1003122-49.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 23/06/2026).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a descaracterização da mora do apelante, mantendo nos demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026